Tribunal: TJDFT
Processo: 0713556-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0713556-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SALLES AGRAVADA: SOLANGE DA CUNHA LEAO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Augusto Salles em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Solange da Cunha Leão –, rejeitara a impugnação à penhora[2] que formulara almejando a desconstituição da constrição incidente sobre o imóvel designado como Lotes no 05, 07 e 09, Bloco 03, Tipo EC-2a, Quadra 707/708, do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLR/Norte) - Brasília/DF, registrado sob as matrículas no 172.506 e 315 junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo incólume a penhora outrora determinada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, sua desconstituição, ordenando-se o desfazimento da constrição patrimonial que recaíra sobre o bem individualizado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que o imóvel constrito, de natureza comercial, constituiria bem de família, pois destinado à locação, representando a única fonte de renda da qual disporia para o custeio da subsistência própria e de sua entidade familiar, mormente quando considerado que não se afiguraria proprietário de qualquer outro imóvel. Sob esse contexto, assinalara que, segundo o enunciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça via da Súmula no 486, a garantia da impenhorabilidade estende-se a imóvel residencial que, porquanto locado, enseja renda cuja reversão assegura a subsistência ou a moradia familiar. Ademais, pontuara que aplicar-se-ia à espécie a proteção apregoada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, como forma de sobejar garantido o mínimo existencial e, consequentemente, sua dignidade. Frisara que, ante a insubsistência de outros bens capazes de viabilizarem sua residência, a impenhorabilidade do imóvel comercial deveria ser privilegiada em detrimento da penhora havida, sobretudo quando considerada sua indivisibilidade. Nessa seara, defendera que os autos subjacentes se despontariam carreados de provas no sentido de que os aluguéis percebidos se qualificariam como a única renda obtida, revertendo-se ao sustento do núcleo familiar, além de que não subsistiria titularidade no que tange a outro imóvel, de modo que a restrição que incidira sobre o bem de família configurara ilegalidade passível de revogação. Complementara que não mais se figura proprietário do imóvel situado à SQS 305, Bloco K, apartamento 504, Asa Sul - Brasília/DF, haja vista que, nos autos de no 0722098-02.2019.8.07.0001 e 0736831-36.2020.8.07.0001, houvera consolidação da respectiva propriedade e adjudicação do bem em favor de credor fiduciário, circunstância essa que teria ocorrido há mais de 07 (sete) anos. Assim é que, aduzindo ter ficado patente que a constrição determinada ressentir-se-ia de sustentação, postulara, liminarmente, pelo seu sobrestamento e, meritoriamente, pela infirmação da medida de molde a ser preservada a intangibilidade assegurada ao bem de família em testilha, ou, subsidiariamente, pelo desmembramento do Lote no 09 para restarem as demais salas comerciais alienadas separadamente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco ao resultado útil do processo, a decisão devolvida a reexame se encontra desprovida de sustentação, merecendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório hostilizado. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Augusto Salles em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Solange da Cunha Leão –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição incidente sobre o imóvel designado como Lotes no 05, 07 e 09, Bloco 03, Tipo EC-2a, Quadra 707/708, do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLR/Norte) - Brasília/DF, registrado sob as matrículas no 172.506 e 315 junto ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, mantendo incólume a penhora outrora determinada. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, sua desconstituição, ordenando-se o desfazimento da constrição patrimonial que recaíra sobre o bem individualizado. Consoante se depreende do delineado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel particularizado como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pela agravada através do executivo que maneja em desfavor do agravante e outros. Alinhadas essas considerações e demarcado o cerne da controvérsia de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, suscetível de ser devolvida a reexame, passo a examinar o pleito antecipatório deduzido. Conforme se infere dos autos originários, a penhora recaíra sobre imóvel comercial de titularidade do agravante, cuja meação pertine à sua cônjuge – Maria d’Abadia Lobo Salles –, eis que casados sob o regime de comunhão universal de bens. Sustenta o agravante que o bem é impenhorável, visto que, não sendo titular de nenhuma outra propriedade, é destinado à locação, sendo os alugueres auferidos voltados exclusivamente à sua subsistência e à da sua família. Nesse viés, afirmara que, qualificando-se o imóvel como bem de família, revestir-se-ia da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[3]. O que aduzira, contudo, restara desguarnecido de lastro material, pois sequer evidenciara que os valores originários da locação do imóvel penhorado seriam efetivamente destinados à sua sobrevivência, deixando a proteção alegada desprovida da comprovação necessária. Com efeito, em situação de imóvel locado, nos moldes do disposto no enunciado constante da Súmula no 486 do egrégio Superior Tribunal de Justiça[4], a proteção outorgada ao bem de família somente aproveita o executado acaso, a par de se tratar de único bem dessa natureza de titularidade do devedor, há efetiva comprovação de que a renda obtida com a locação se reverte em prol da subsistência ou da moradia de sua família. Nesse particular, conquanto incontroverso que subsiste vínculo locatício sobre o imóvel especificado, a derradeira condição à qual reputa o entendimento sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, todavia, não se evidenciara nos autos do executivo. É que o recorrente não guarnecera o dito fólio processual elementos suficientes a revestirem de lastro material a alegação de que a renda obtida com aludida locação efetivamente é destinada à sua subsistência, conquanto o ônus de evidenciar essa circunstância lhe estivesse afeto, de molde a ser beneficiado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Dito de outro modo, o que sobeja neste momento é a evidência de que o agravante não carreara os autos subjacentes de elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do bem nomeado por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, estava debitada ao agravante a incumbência de apresentar provas de que, efetivamente, o imóvel constrito detém a condição de bem de família, patenteando que, em que pese locado, é o único imóvel de sua propriedade cujos frutos gerados são revertidos ao seu sustento e ao de sua família. Essa comprovação era de natureza eminentemente documental, podendo ser realizada a título exemplificativo, por intermédio de informe de rendimentos, extratos bancários, recibos de pagamentos ou quaisquer documentos outros que comprovassem que o rendimento da locação é utilizado em proveito seu ou de sua família. Entretanto, após oportunizada a comprovação de que as salas comerciais se enquadrariam como único bem de família, consoante o que acentuara o irresignado em âmbito de impugnação à penhora, os elementos de convicção[5] que limitara-se a colacionar se consistiram em certidões de nada consta; extratos bancários que não fazem alusão aos alugueres, apenas a gastos mensais empreendidos; comprovantes de compras havidas em supermercados; laudos médicos que atestam os problemas de saúde que acometem o agravante; boletos pertinentes a plano de saúde; contracheque respeitante à secretaria do lar; boleto e pagamento de parcela de financiamento; e quitação de prestação traduzida por IPTU. Ou seja, não se verifica qualquer prova concernente ao recebimento dos aluguéis, de molde a possibilitar a apreensão dos montantes que alcançam, tampouco de que esses valores retratam a única renda que lhe é mensalmente fomentada. Somado ao exposto, infere-se que, embora tenha o agravante noticiado a consolidação da propriedade do imóvel localizado na SQS 305, Bloco K, apartamento 504, Asa Sul - Brasília/DF, em prol de credor fiduciário ulteriormente à execução extrajudicial de contrato movida em sua face, ainda existe discussão no que diz respeito à situação do contrato executado, eis que fora determinado o cancelamento do leilão do bem, restando dúvidas quanto a ter sido quitado o saldo devedor que perdurava ou de ter sido consubstanciado o leilão do imóvel em tela. Outrossim, não se pode descurar que tanto o recorrente quanto sua cônjuge permanecem referenciando o endereço posto alhures como sendo o próprio, permitindo a dedução de que nele residem. É o que se deflui, aliás, de documentação datada no corrente ano[6]. No mais, a declaração de imposto de renda constante no referido caderno processual, por iniciativa da agravada, é atinente ao exercício 2014 e ano-calendário 2013[7], da qual se extraí o auferimento de rendas diversas. Nesse descortino, torna-se inviável intuir, ao menos no âmbito desta análise perfunctória, que os aluguéis derivados da alegada relação locatícia incidente sobre o imóvel comercial individualizado consistam em única ou primordial fonte de renda para a subsistência de si próprio e da sua família. E o ônus de comprovação essa alegação, pois fato constitutivo do direito que invocara e indispensável à dispensa de tratamento de bem de família ao imóvel comercial no meado, estava reservado ao agravante. Assim é que, defronte o apurado, o fato impeditivo da constrição e lastreador do direito invocado, sobressaíra, pois, carente de sustentação material, obstando o acolhimento da arguição. Esse é, inclusive, o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) – grifos nossos. Esses argumentos também encontram ressonância na compreensão há muito estratificada por esta egrégia Corte de Justiça, de conformidade com os julgados estampados a seguir, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CASAL. BEM DE FAMÍLIA. LOCADO. RENDA REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. PRESERVADA. 1. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da Súmula no 486 do STJ. 2. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e sua família, resulta afastado o entendimento perfilhado na Súmula no 486. 3. É possível ao cônjuge que não é parte na execução opor embargos de terceiro com fundamento na impenhorabilidade da parte do imóvel que lhe cabe. 4. Não há óbice à penhora realizada em face da indivisibilidade do bem imóvel constrito, pois, no caso em apreço, aplica-se a regra prevista no art. 843 do CPC, que autoriza tal medida, preservando a quota-parte do coproprietário alheio à execução e reservando o seu direito de preferência para fins de arrematação do bem. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1768685, 07336262820228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. 2. Nos termos do enunciado de Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: ‘É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família’. 3. Embora as certidões expedidas pelos Cartórios Imobiliários evidenciem que o agravante não possui imóvel registrado em seu nome, não ficou demonstrado que reside no bem penhorado nem que esteja locado a terceiros e que a renda obtida seja revertida para a sua subsistência ou a moradia de sua família. 4. A incidência da constrição sobre eventual meação da companheira do executado pode ser, em tese, afastada mediante a propositura de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1706818, 07065595720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. MEAÇÃO. PENHORA MANTIDA APENAS SOBRE A QUOTA PARTE DO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. É ônus do autor, nos embargos de terceiro, comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Ausente prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do autor e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida, ressalvada apenas a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil. Em se tratando de sentença de parcial procedência do pedido deduzido em embargos de terceiro, há proveito econômico para ambas as partes, devendo ser este o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.” (Acórdão 1349116, 07455038520208070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos; “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO PROCESSO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de procedimento especial sumário cujo objetivo é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi imposta injustamente em processo do qual não participou. 2. O cônjuge pode ajuizar embargos de terceiro para defender a posse de bens próprios ou de sua meação, nos termos do art. 674, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 843. 3. A via dos embargos de terceiros não é a adequada para discutir eventual litisconsórcio passivo necessário no processo principal. 4. É descabida a discussão, nos embargos de terceiro, acerca da prescrição da pretensão reparatória, tendo em vista que essa matéria diz respeito à defesa do devedor, que deveria ter sido arguida na ação de conhecimento, sendo alheia à defesa pelo cônjuge da posse de bens próprios e da sua meação. 5. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 6. ‘A boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer da regra protetiva do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser reprimidos quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores, de obter benefício indevido ou de retardar o trâmite do processo de cobrança’ (REsp 1200112/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2012). 7. No regime da comunhão parcial, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família. 8. Presume-se assumida em benefício do casal a dívida contraída pelo cônjuge, quando o consorte, na defesa de sua meação por meio de embargos de terceiro, não prova o contrário. 9. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 10. A Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que: ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.’ 11. Apelação desprovida.” (Acórdão 1244269, 07259408720198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Demais disso, no tocante ao pedido subsidiário formulado nas razões recursais, ora relativo ao desmembramento dos lotes, vislumbra-se que a indivisibilidade do imóvel restara certificada no bojo do laudo pericial[8] produzido no curso da execução, o qual registrara que fora erigida edificação sobre os 03 (três) terrenos e que o fracionamento implicaria em alterações substanciais, elidindo que ao bem seja conferido tratamento dispensado àqueles que se revelam divisíveis, de acordo com o preconizado no artigo 87 do Código Civil. Desta feita, ressoando o pretendido impossível, ressoa despiciendo tecer outros considerandos acerca da questão, sobretudo porque se desponta absolutamente carente de respaldo. Alinhados esses argumentos e aferido que o agravante não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afetado, mediante a demonstração de que o imóvel nomeado efetivamente está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara intentando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se imune à constrição, não se reveste de plausibilidade, determinando que seja mantida hígida a decisão que estipulara e preservara a penhora que o alcançara ao menos até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor do decisório agravado se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo, legitimando o processamento do agravo sob sua forma instrumental, sem que, entretanto, lhe seja agregado o efeito suspensivo requerido. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que legalmente lhe é assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0707590-22.2017.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 226078332 (fls. 1473/ [2] Processo no 0707590-22.2017.8.07.0001, Impugnação à Penhora – ID 220622955 (fls. 1355/1363). [3] Lei no 8.009/90 - "Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." [4] STJ, Súmula no 486 - “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” [5] Processo no 0707590-22.2017.8.07.0001, Documentos – ID 224968296 (fls. 1423/1452). [6] Processo no 0707590-22.2017.8.07.0001, Documentos – ID 224968329/224968331 (fls. 1451/1452). [7] Processo no 0707590-22.2017.8.07.0001, Declaração de Imposto de Renda – ID 225060930 (fls. 1464/1471). [8] Processo no 0707590-22.2017.8.07.0001, Laudo Pericial – ID 201376466 (fls. 1208/1249).